Tribunal: TJDFT
Processo: 0713682-40.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-15
Data de publicação: 2023-02-24

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. FRAUDE À EXECUÇÃO. ÔNUS DA PROVA DO CREDOR. MÁ-FÉ DEMONSTRADA. ENUNCIADO DE SÚMULA No 375 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. RESTRIÇÃO JUDICIAL MANTIDA.

1. Conforme art. 792 do CPC e Enunciado de Súmula 375 do STJ, são requisitos para o reconhecimento da fraude à execução a alienação do bem quando existente demanda, com citação válida, capaz de reduzir o devedor à insolvência e a presença de má-fé do terceiro adquirente.

2. A venda do veículo por valor abaixo do praticado no mercado, a ausência de comprovante do valor pago e a transferência do bem entre familiares são elementos suficientes para se concluir a má-fé da embargante.

3. Verificada a existência de ação contra a alienante/executada capaz de reduzi-la à insolvência, está configurada a fraude à execução.

4. Apelo não provido.